Tribunal: TJMT
Processo: 1034573-87.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034573-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA BULHOES ROSA - CPF: 495.886.561-68 (RECORRENTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GARANTIA CONTRATUAL DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reparo de veículo coberto por garantia contratual e de indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, apesar do requerimento de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve fatos relevantes sobre a execução da garantia contratual, cuja apuração demanda instrução probatória.

4.

A recorrente requereu tempestivamente a produção de prova testemunhal pertinente aos fatos controvertidos.

5.

O julgamento antecipado da lide, seguido de improcedência por insuficiência de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

6.

Os princípios da celeridade e da simplicidade não afastam a necessidade de produção de prova essencial ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte tem indeferida prova pertinente e a demanda é julgada improcedente por insuficiência probatória. 2. A controvérsia fática exige instrução quando a prova oral é apta ao esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034573-87.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Katia Aparecida Bulhões Rosa

Recorrida(s):

Novos Serviços Para Automóveis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No recurso, a autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente por insuficiência probatória, embora tivesse requerido a produção de prova testemunhal e indicado Lucas Gabriel Bulhões Rosa e Estephani Ramos Damaceno. Sustenta, ainda, que as provas audiovisuais juntadas não foram devidamente apreciadas. Requer, preliminarmente, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução e, subsidiariamente, a reforma do julgado, com a procedência dos pedidos iniciais.

Já na petição inicial, a autora afirmou que adquiriu, em 22/03/2025, o veículo Peugeot 208, ano 2022, placa SHB7F96, com garantia contratual de 90 dias para motor e câmbio. Alegou que, após o surgimento de defeitos, encaminhou o automóvel às oficinas indicadas pela requerida, mas o reparo não foi concluído, em razão de sucessivos atrasos, troca de oficina e ausência da peça necessária. Requereu a realização do conserto, além de indenização por danos materiais e morais.

Na contestação, a requerida sustentou que a autora retirou o veículo da oficina antes da conclusão do reparo, embora a peça tivesse sido entregue, e não atendeu à notificação expedida em 26/06/2025 para que o automóvel fosse reapresentado até 01/07/2025. Defendeu a regularidade da negativa de cobertura, com fundamento nas condições do manual de garantia, e afastou a ocorrência de danos materiais e morais.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Inicialmente, cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes
.

A controvérsia instaurada nos autos não é eminentemente jurídica, mas essencialmente fática.

Discute-se, especialmente, se a recorrida retardou ou recusou injustificadamente a execução do reparo coberto pela garantia contratada, se a recorrente retirou o veículo da oficina antes da conclusão do serviço, em quais circunstâncias ocorreu essa retirada, quais orientações foram transmitidas pelas oficinas e pela gestora da garantia e se houve efetiva convocação para o retorno do automóvel.

Na audiência de conciliação realizada em 11/02/2026, a autora requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal. Na ocasião, foi determinado que as testemunhas fossem indicadas na impugnação à contestação, sob pena de preclusão.

Em cumprimento à determinação, a autora indicou Lucas Gabriel Bulhões Rosa e Estephani Ramos Damaceno, esclarecendo que seus relatos seriam destinados à comprovação das circunstâncias relacionadas à indisponibilidade do veículo, às tratativas mantidas com a requerida e com as oficinas, à demora na realização do reparo e aos prejuízos decorrentes da privação do uso do automóvel.

Não obstante o requerimento tempestivo e específico, o feito foi julgado antecipadamente, ao fundamento de que a prova documental seria suficiente para a solução da controvérsia.

Ocorre que a improcedência dos pedidos foi fundamentada justamente na ausência de comprovação de fatos que poderiam ser esclarecidos pela prova oral requerida.

A sentença consignou que não foram demonstrados o período em que o veículo permaneceu nas oficinas, a negativa indevida de cobertura, a efetiva recusa do serviço contratado e os prejuízos alegados pela consumidora.

Desse modo, ao dispensar a instrução e, simultaneamente, julgar improcedente a demanda por insuficiência probatória, o juízo de origem impediu que a autora produzisse a prova destinada a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, tal providência exige fundamentação concreta acerca da impertinência da prova requerida.

No caso, a prova testemunhal guardava relação direta com os fatos controvertidos e não poderia ser previamente considerada inútil.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 9.099/95, as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao juiz limitar ou excluir apenas aquelas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. A aplicação dos princípios da celeridade e da simplicidade não autoriza a supressão de prova necessária à adequada formação do convencimento judicial.

A circunstância de as testemunhas indicadas serem familiares da autora também não impede sua oitiva, podendo seus relatos ser colhidos como informantes e valorados em conjunto com os demais elementos dos autos.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento expresso constante na impugnação a contestação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026